Tribunal: TJDFT
Processo: 0747321-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA EM DUPLICIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente alega que a ré/recorrida lançou em duplicidade o valor de R$129,90 na fatura do seu cartão de crédito vencida em 25/03/2022, o que acarretou a negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito. Requer o reconhecimento da falha no serviço prestado e a procedência dos pedidos formulados.
4. Em contrarrazões, a ré/recorrida requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. O contexto probatório atestou que o autor firmou contrato de prestação de serviços com a empresa ré, de 10/01/2022 a 10/05/2022, mediante o pagamento de 4 parcelas de R$129,90, com vencimento no dia 10 (ID 56167851 – Pág. 6). E foram lançados 4 débitos no cartão de crédito do recorrente: 10/01/2022 (ID 56167834); 10/02/2022 (ID 56167838); 10/03/2022 (ID 56167838); e 10/04/202 (ID 56167837).
7. No caso, o autor/recorrente não logrou êxito na demonstração da falha na prestação de serviços, visto que não comprovou pagamento em duplicidade das parcelas contratadas (art. 373, I, do CPC). Com efeito, os dois lançamentos de R$129,90 feitos na fatura do cartão de crédito vencida em 25/03/2022 estão atrelados ao pagamento de mensalidades distintas, vencidas em 10/02/2022 e 10/03/2022.9.
8. Destarte, a ré/recorrida agiu no exercício regular do seu direito, inexistindo conduta ilícita ou falha no serviço prestado, o que afasta a pretensão indenizatória deduzida. A indenização por danos morais, nos casos de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, exige a demonstração de que a cobrança efetuada é indevida, o que não ocorreu na hipótese em comento. Nesse sentido: Acórdão 1690236, 07145169520228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
10. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.